Tribunal: TJDFT
Processo: 0731809-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731809-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. R. N. REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA STEFANE DO NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao(s) agravado(s), para contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora